Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751606-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO PATRIK DE SOUSA OLIVEIRA IMPETRANTE: DAIANE MARTINS DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO PATRIK DE SOUSA OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 78684913), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2025 e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diz que o paciente permanece preso há mais de 7 meses, sem que a instrução processual tenha sido encerrada. Sustenta a ocorrência de atraso injustificado na segregação, sem que a defesa tenha dado causa. Aponta entendimento dos tribunais superiores, segundo os quais a prisão cautelar não pode ser prolongada indefinidamente, a razoável duração do processo é garantia fundamental e a demora injustificada do Estado configura constrangimento ilegal. Alega não haver complexidade da causa. Discorre sobre o laudo que confirmou o uso de drogas e desorientação do paciente, o que afasta a periculosidade do paciente e enfraquece o dolo de tráfico. Assevera, assim, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante em 14.4.2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 232866886, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Tal quantidade traz em sim a presunção de inserção na prática do delito de tráfico, assim como de outros atos de traficância para disseminar a droga para usuários. É um crime que traz insegurança para a sociedade e afeta a ordem pública. Além disso, o custodiado ostenta inúmeras passagens relevantes, está em pleno cumprimento de pena por delito de roubo e de porte de arma e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tais circunstâncias indicam que outras medidas protetivas se revelam insuficientes. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JULIO PATRICK DE SOUSA OLIVEIRA, nascido em 22/04/1999, filho de JUNIO EVANEGELISTA DE OLIVEIRA e de MARLUCIA MARQUES DE SOUSA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia (ID 233107805, dos autos principais), no dia 13 de abril de 2025, por volta das 23h10, na Rodovia DF100, Km 0, entroncamento com a Rodovia BR-020, Planaltina/DF, o ora denunciado JULIO PATRICK DE SOUSA OLIVEIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no interior do veículo FIAT/Pálio, cor branca, placas PAT7479/GO, com fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 5.177,14g (cinco mil cento e setenta e sete gramas e quatorze centigramas) (g.n.) Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Como se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, fundada na quantidade expressiva de entorpecente apreendida e transportada pelo paciente com destino à difusão ilícita, que evidenciam a sua periculosidade social e seu envolvimento com a traficância. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. In casu, o produto ilegal e em expressiva quantidade seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. Esse cenário, ao contrário do que defende a impetrante, é suficiente para indicar a possível vinculação do paciente com os crimes em apuração, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. No caso, observa-se dos autos de origem que não há atraso no trâmite processual imputável ao Juízo, que tem conduzido o processo de forma diligente, sem que haja paralisação injustificada, estando os autos em fase de apresentação de alegações finais, além de ter sido recentemente reavaliada a necessidade de prisão cautelar do paciente, de forma que a delonga se deve a incidentes inerentes à própria tramitação, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser considerado, ainda, que se os autos se encontram na iminência de serem conclusos para sentença. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não verifico até o momento a ocorrência de excesso de prazo injustificável, apto a ensejar manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente ou violação aos princípios constitucionais, eis que o Juízo de origem tem conduzido de forma regular o processo, estando prestes a encerrar todas as diligências necessárias à conclusão da instrução e julgamento, assim como se encontra atento à subsistência dos requisitos legais necessários à segregação do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator